Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722294-09.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN DA SILVEIRA FERRAS AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAREN DA SILVEIRA FERRAS contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS, ora agravado, determinando a retenção da remuneração da executada, após os descontos compulsórios, no importe de 30% (trinta por cento), para depósito em conta vinculada aos autos (ID 6698308). Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios é inviável, pois não configura exceção do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, sendo impenhoráveis os vencimentos destinados ao sustento do devedor e de sua família, conforme art. 833, inciso IV, do CPC/15. Aduziu que a retenção de 30% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência, razão pela qual pretendeu a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que se declare a impenhorabilidade dos rendimentos da executada. O efeito suspensivo ativo foi deferido por meio da decisão do ID 6833430, nos seguintes termos: “No caso sub judice, considerando que o bloqueio judicial alcança uma média de R$ 1.800,00 (ID 6699506), cuja constrição se efetivaria na conta em que a agravante recebe salário, há que se reconhecer relevância na argumentação recursal para deferir antecipação de tutela vindicada e impedir o bloqueio das verbas alimentares. Ante o exposto, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente agravo de instrumento, para impedir o bloqueio das quantias percebidas na remuneração da recorrente até decisão final do presente agravo. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. Oficie-se o Juízo de origem. P.I.”. Contra referida decisão, MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS apresentou contraminuta (ID 7038251) e interpôs agravo interno (ID 7038264) requerendo o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da executada. Esta e. Turma julgou prejudicado o agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido do credor de penhora de quantias percebidas na conta corrente em que a recorrente recebe remuneração (ID 7396626, pág. 3). O exequente, MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS interpôs recursos especial, pugnando pela manutenção da decisão agravada, que permitiu a penhora no salário da recorrida até a satisfação do crédito (ID 8737673). Admitido o recurso especial (ID 9352678), os autos foram encaminhados ao STJ, ocasião em que o i. Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, deu-lhe provimento, permitindo a constrição de até 30% dos proventos da devedora, nos seguintes termos (ID 15359648, pág. 19): “Assim, não obstante se reconheça e se homenageie a natureza alimentar do crédito dos honorários advocatícios e a possibilidade de deferimento de penhora do salário para satisfazer tal crédito, deve-se considerar, com muito critério, na situação específica, a fixação do percentual adequado da constrição a atender ao direito do exequente e não reduzir o executado e sua família à indignidade. In casu, entretanto, apesar de se permitir a constrição até 30% (trinta por cento) dos proventos da devedora, não há nos autos, elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira desta (valor mensal da remuneração, profissão etc.), devendo os autos retornar ao eg. Tribunal de origem para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes acima mencionados, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades da parte executada, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou à subsistência desta e de sua família. Diante do exposto, nos termos do art. 255, §4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra”. Interposto agravo interno, este foi improvido (ID 15359649, pág. 19). Após o trânsito em julgado do referido julgamento (ID 15359649, pág. 23), os autos retornaram a esta e. Turma para reanálise do agravo de instrumento interposto, em observância ao art. 1.040, inciso II, do CPC. Reanalisando o caso concreto, este Colegiado, seguiu a interpretação do c. STJ, não obstante, o entendimento diverso desta Relatoria no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características de prestação de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e família, conforme definição da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) (ID 16056140). E concluiu que em relação ao percentual, não havendo pedido subsidiário de redução do importe fixado na decisão agravada, forçosa a sua manutenção em 30% (trinta por cento) da remuneração (ID 16056140). Transitou em julgado o referido acórdão em 29/07/2020 (ID 18201018). Na petição de ID 18968016, a agravante alega, em 25.8.2020, que o aludido acórdão padece de erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, consoante a norma do art. 494, I, do CPC. Para tanto, assinala que não fora observado que a penhora realizada na folha de pagamento da devedora está sendo para quitar dívida, não considerada alimentícia. Aduz que o credor no cumprimento de sentença visa ao adimplemento de seus honorários contratuais, bem como a multa penal deste contrato. Entende que esta última rubrica não pode ser considerada verba alimentar, que autorizaria a penhora mensal de seu salário. Ao final, requer “a correção por ser medida da melhor justiça, sob pena de violação do limite objetivo da lide”. É o relatório. Decido. Dispõe a norma do art. 494, I, do Código de Processo Civil: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; Ao contrário do alegado, o acórdão vergastado não padece de inexatidões materiais ou erro de cálculo. Observa-se que os supostos vícios apontados pela embargante seriam, em tese, sanados ou integrados, por meio do julgamento de recurso de embargos de declaração, previsto na norma do art. 1.022 do CPC[1]. Releva notar, a propósito, que este Colegiado, em primeiro momento, entendeu ser indevida a penhora realizada no salário da devedora; contudo, por determinação do STJ foi autorizada a aludida penhora mensal, sendo certo que o STJ quando deu provimento ao REsp do credor não realizou a diferença entre as rubricas apontadas pela agravante. A propósito, o tema – ilegalidade de penhora de salário para quitação de multa penal de contrato de prestação de serviços advocatícios - não foi alegado especificamente na inicial do agravo de instrumento; tratando-se, pois, de inovação processual, medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de correção do julgado. P.I. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .